Tribunal: TJES
Processo: 5004407-44.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004407-44.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
APELADO: TIAGO SILVA DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM AEROPORTO DIVERSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão de atraso de voo, perda de conexão, reacomodação em aeroporto diverso do contratado e chegada ao destino final com mais de seis horas de atraso, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e de danos materiais no montante de R$ 165,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo decorrente de intercorrências operacionais configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se os transtornos suportados pelos passageiros caracterizam dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (iii) determinar a existência de nexo causal entre a conduta da transportadora e os danos materiais suportados pelos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo insuficiente a alegação genérica de intercorrências operacionais para caracterizar força maior, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

4)
A ausência de prova robusta acerca de evento externo, inevitável e imprevisível impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade civil.

5)
O atraso do voo, a perda da conexão, a necessidade de deslocamento entre aeroportos distintos por meios próprios e a chegada ao destino final com expressivo atraso configuram falha relevante na prestação do serviço.

6)
As circunstâncias do caso concreto extrapolam o mero dissabor cotidiano, evidenciando angústia, insegurança e frustração da legítima expectativa do consumidor, aptas a caracterizar dano moral indenizável.

7)
O dano material resta comprovado e guarda nexo causal direto com a conduta da companhia aérea, uma vez que os custos adicionais com remarcação de serviço de transfer decorreram exclusivamente do atraso do voo.

8)
O valor fixado a título de danos morais exsurge razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Intercorrências operacionais e técnicas não comprovadas configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo.

2. O atraso significativo de voo, com perda de conexão, reacomodação em aeroporto diverso e chegada ao destino final com expressivo atraso, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento.

3.Há nexo causal entre o atraso do voo e os danos materiais suportados pelo passageiro quando comprovado que as despesas adicionais decorrem diretamente da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código Civil, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.196.444/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000628-70.2022.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, j. 26.01.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual pretendem os autores/apelados, a reparação civil em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso de voo que acarretou a perda de conexão, reacomodação em aeroporto diverso do originalmente contratado e chegada ao destino final com mais de 6 (seis) horas de atraso, gerando custos extras com serviços de terceiros.

A sentença culminou pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, restando configurado o defeito no serviço pela inobservância dos horários previstos e pelos transtornos causados aos consumidores.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a configuração da responsabilidade civil da companhia aérea, a existência de excludentes de responsabilidade por intercorrências operacionais e a adequação das verbas indenizatórias fixadas a título de danos materiais e morais.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (in re ipsa), exigindo, para configuração, a demonstração de circunstância fática excepcional que efetivamente vulnere atributos da personalidade do passageiro.

Em outras palavras, o mero transtorno ou dissabor, inerente a intercorrências contratuais, não enseja, por si só, o dever de indenizar.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, não se acha configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2.
Quanto aos danos morais, este não é presumido em casos de cancelamento de voo, pois, embora constitua fortuito interno, muitas vezes é causado por motivo de força maior, como na hipótese, em que ocorreu necessidade de readequação da malha aérea, nos termos descritos no v. acórdão recorrido: "Resumindo-se a situação objetiva de falha do serviço ao cancelamento do voo intercontinental por motivos internos à empresa (alegação de necessidade de 'readequação de malha aérea'), porém tendo havido reacomodação em novo voo no dia seguinte, a situação não ultrapassa o transtorno que não é apto a provocar violação a atributos de personalidade, requisito para a configuração do dano moral".
3. No tocante ao cabimento do recurso de apelação adesivo, o tema não foi prequestionado, não tendo sido objeto dos embargos de declaração opostos, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, pois mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.196.444/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

No caso, os apelados padeceram de inequívoca falha na prestação do serviço.

Isso porque, restou comprovado que o atraso no trecho Rio de Janeiro-São Paulo impediu o embarque na conexão para Foz do Iguaçu, obrigando os recorridos a se deslocarem por meios próprios entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos para a reacomodação.

Observa-se ter se limitado a apelante a alegar "intercorrências operacionais", argumento que, desacompanhado de prova documental robusta (como relatórios de tráfego aéreo ou registros técnicos específicos), não constitui força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

Ademais, o nexo de causalidade quanto ao dano material é direto, porquanto a taxa de R$ 165,00 paga para a remarcação do transfer (Id. 17246044) decorreu exclusivamente da impossibilidade de os autores chegarem ao destino no horário originalmente programado por culpa da recorrente.

Tal cenário fático extrapola a esfera do mero dissabor e configura a efetiva lesão extrapatrimonial, caracterizada pelo descaso, pela angústia e pela quebra da legítima expectativa de segurança e cuidado.

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar é medida que se impõe, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por sua vez, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – e em consonância com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in.
3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5000628-70.2022.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/Jan/2024)

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.